Tribunal: TJES
Processo: 0000182-62.2016.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000182-62.2016.8.08.0022
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADICIONAL SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
APELADO: ORILDO CAZOTTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível n. 0000182-62.2016.8.08.0022

A
pel
ante: Adicional Serviços Especializados Ltda.

A
pel
ado
s
: Orildo Cazotto e Outro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por Adicional Serviços Especializados Ltda. contra a sentença de fls. 98/101, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Ibiraçu nos autos da ação declaratória de nulidade de protesto c/c indenização por danos morais ajuizada contra Luciene de Jesus Frigini e Orildo Cazotto, na qual o Magistrado de origem julgou os pedidos improcedentes.

Nas razões de fls. 108/120, a apelante alega em síntese que (a) seu representante legal contratou serviços de um terceiro para realizar reformas em embarcação de uso pessoal; (b) emitiu três cheques de titularidade da empresa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em seu favor; (c) ante o não cumprimento da obrigação, sustou o último cheque, que havia sido repassado para outra pessoa; (d) tomou conhecimento posteriormente que o cheque fora protestado no Cartório do 1º Ofício de Ibiraçu por pessoa estranha à relação comercial que gerou sua emissão; (e) o protesto foi feito em local diverso e quando o título não tinha mais força executiva, devendo ser reconhecida sua nulidade; (f) a apelada Luciene de Jesus Frigini foi considerada revel, motivo pelo qual os fatos devem ser considerados verídicos.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada para julgar os pedidos procedentes.

Contrarrazões de Orildo Cazotto às fls. 130/133.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 10 de novembro de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.

Sessão do dia 29.11.2022

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Voto: Acompanhar.

Sessão: Dia 29/11/2022.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o art. 13 da Lei n. 7.357/85, as obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes, ao passo que o art. 25 da mesma lei preceitua que aquele que for demandado por obrigação dele resultante não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor.

Porém, segundo a jurisprudência do STJ, é “
possível, excepcionalmente
, a investigação da causa debendi e o afastamento da cobrança quando verificado que a obrigação subjacente claramente se ressente de embasamento legal"
(AgInt no AREsp n. 1.333.118/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 6/5/2020.). (g. n.)

De igual teor:

“
O posicionamento adotado pela Corte local está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual se manifesta no sentido de que a autonomia e a independência dos cheques não são absolutas; podendo, em situações excepcionais, serem afastadas quando constatada a ilegalidade do negócio jurídico subjacente, como ora se apresenta - Súmula 83/STJ.” (AgInt no REsp n. 1.986.082/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 18/10/2022.)

A apelante, contudo, não se desincumbiu do ônus de provar as circunstâncias excepcionais que autorizariam afastar a autonomia e independência do título de crédito em questão.

Embora afirme que o cheque foi sustado por inadimplemento de pessoa contratada para prestar serviços a seu sócio, fato esse que Luciene de Jesus Frigini tinha ciência antes de levar o título a protesto, a única prova produzida pela apelante é
a certidão positiva de fl. 21
, eis que requereu o julgamento antecipado da lide (fl. 96)

É inviável, portanto, a aferição de nulidade do protesto por eventual inobservância da praça de pagamento, eis que a certidão não traz informações sobre as circunstâncias e local em que o cheque foi emitido, impedindo inclusive a análise do prazo hábil para sua efetivação (art. 33,
caput
da Lei n. 7.357/85).

É cediço que
“A presunção de veracidade dos fatos narrados pela parte autora, decorrente dos efeitos da revelia, pode ser afastada pela prova dos autos, não implicando a imediata procedência do pedido”
(AgInt no AREsp n. 1.951.176/ES, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.).

Nesse viés, ainda que Luciene de Jesus Frigini seja revel, não há que se falar em acolhimento da pretensão da apelante, posto que os elementos constantes nos autos são insuficientes à comprovação dos fatos alegados.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso, majorando os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CHEQUE. POSSIBILIDADE DE INVESTIVAÇÃO EXCEPCIONAL DA OBRIGAÇÃO SUBJACENTE. NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS DA PROVA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Apesar da autonomia e independência do cheque, a jurisprudência do STJ admite ser
“
possível, excepcionalmente, a investigação da causa debendi e o afastamento da cobrança quando verificado que a obrigação subjacente claramente se ressente de embasamento legal"
(AgInt no AREsp n. 1.333.118/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 6/5/2020.).

2. Embora a apelante afirme
que o cheque foi sustado
por
inadimplemento de pessoa contratada para prestar serviços a seu sócio,
fato esse
que
a apelada

t
eria
ciência antes d
e levar o título a
protesto, a única prova
produzida é a
certidão positiva
que não
traz informações acerca do negócio subjacente e local de emissão do título, impedindo inclusive a análise do prazo para protesto.

3. A presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa e não gera a procedência automática do pedido.

4. Recurso

conhecido e desprovido
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 29 de novembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.